Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007630-97.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, com a finalidade de impugnar a decisão pela qual determinei a remessa dos presentes autos à d. Contadoria Judicial para atualização dos cálculos da dívida em execução (ID 48985341). Nas razões que foram apresentadas, o DISTRITO FEDERAL insurge-se contra o teor da aludida decisão, à consideração no sentido de que a coisa julgada foi violada, isso por que a “declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR, para a finalidade de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, foi promovida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio de acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença/acordão em questão”. Sustenta, ainda, que o c. Superior Tribunal de Justiça ressalvou expressamente a prevalência da coisa julgada em casos similares no julgamento do REsp 1.495.146 -MG (Tema no 905). Requer, nesse rumo, o provimento do recurso para o fim de que seja saneamento do vício, de forma a ser preservada a TR como índice de correção monetária, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (ID 49997761). O SINDIRETA E OUTROS apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, considerando os termos do RE 870.947, assim como a aplicação imediata do referido julgado aos processos em andamento (ID 50383147). Este o breve relatório. Presentes os pressupostos legais pertinentes, conheço do recurso. Por meio da decisão ora embargada, determinei a remessa dos cálculos à d. Contadoria Judicial para a apuração dos valores devidos às credoras, estabelecendo os seguintes parâmetros para a atualização monetária: “Quanto à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 08/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/10/2003 (Código Civil/1916); ii) 1% ao mês, até 29/06/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012 (art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original); iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei no 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, para correção e remuneração do débito, deve ser observada a Taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e do art. 21 da Resolução 303/2019 do CNJ”. Segundo o DISTRITO FEDERAL, a eleição de índice de correção distinto da TR afronta a coisa julgada, até porque a sua inconstitucionalidade foi reconhecida em momento posterior “ao trânsito em julgado da sentença/acordão em questão”. Acrescenta que, “no julgamento das ADIs 4425 e 4357, o STF definiu a aplicação do IPCA apenas para precatórios expedidos desde 25 de março de 2015. Para períodos anteriores, assim como para feitos que ainda não tivessem alcançado a fase de precatório, incidiria a TR”. Estabelecidos os pontos acima destacados, cumpre consignar, de início, que a aludida discussão é restrita ao período anterior à Emenda Constitucional 113, de 08/12/2021. A partir da promulgação da referida Emenda, a atualização dos débitos da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, será feita exclusivamente pela incidência da Taxa Selic, consoante previsão do artigo 3o[1]. A eficácia, aliás, é imediata, inclusive sobre os requisitórios já expedidos, conforme expressamente disposto no art. 5o[2] da referida Emenda. Em relação ao período anterior, devem incidir as disposições legais a respeito, conjugadas com as teses advindas do julgamento, pelos Tribunais Superiores, dos recursos repetitivos, bem como das ações de natureza abstrata em que arguida a inconstitucionalidade dos índices de correção monetária. É fato incontroverso que o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI 4425 e ADI 4357, declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública. A v. decisão foi posteriormente modulada, para que fosse mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25/03/2015, data após a qual os créditos em precatórios seriam corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). No entanto, o mesmo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, sedimentou a sua jurisprudência sobre o tema, fixando, em regime de repercussão geral, a seguinte tese (Tema 810), in verbis: “(...) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. O trânsito em julgado nos autos do RE 870947 ocorreu em 03/03/2020, após o julgamento de quatro recursos de embargos de declaração. Na ocasião, aquela e. Corte Constitucional indeferiu expressamente o pedido de modulação dos efeitos, in verbis: “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃOEMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED-quartos, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31- 01-2020 PUBLIC 03-02-2020)". Também o c. Superior Tribunal de Justiça, reiterando orientação emanada do e. STF, consolidara a sua jurisprudência no sentido de que a correção deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período, e não mais na remuneração das cadernetas de poupança (TR), fixando, no julgamento do REsp 1.495.146, em 13/06/2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade / legalidade há de ser aferida no caso concreto”. É certo que o item 4 do julgamento deve ser contextualizado à orientação final do e. STF no julgamento do RE 870947, quanto à inviabilidade de modulação dos efeitos. Além disso, no próprio c. STJ há orientação pacífica no sentido de que não existe violação à coisa julgada em se tratando de lei superveniente a respeito de atualização monetária, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.205.946/SP, a Corte Especial firmou orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, de modo a abarcar inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. Precedentes: AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.3.2021; AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.2.2021. 3. In casu, a RPV foi homologada e depositada após a fixação do entendimento emanado pelo STF e pelo STJ, que deve ser aplicado aos processos em curso, como o presente feito, sobretudo porque houve impugnação dos critérios de cálculo em momento propício. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.979.310/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022.)". No mesmo sentido, são inúmeros os julgados oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 3.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (Tema no905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral. 4. No caso, a sentença fixou de modo expresso os indexadores a serem aplicados na composição do cálculo da correção monetária e dos juros de mora. Isso não obstante os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, inc. III, § 4o e § 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito em favor da ora recorrida por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor. 4.1. Hipótese de relativização dos efeitos da coisa julgada. 5. Ademais, observa-se que a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. 5.1. Convém destacar que as regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que ‘as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos’, bem como que a aludida EC ‘entra em vigor na data de sua publicação’. 5.2. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “(...) 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5.Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada que determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8.Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1602461, 07188355720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “(...) II - Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inexiste preclusão ou violação da coisa julgada na aplicação do IPCA-E, após a homologação dos cálculos liquidados na execução, porquanto a "aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, sem que caracterize julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS,Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017,DJe 09/08/2017). III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". É preciso que fique aqui ressaltado, ainda, que segundo o que ditado pelo art. 505, I, do CPC, o juiz não decidirá novamente questões já decididas, salvo se, “tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. Por outro lado, existindo orientação jurisprudencial consolidada pelos Tribunais Superiores sobre a matéria, inclusive da e. Corte Constitucional, não há como ser acatada a alegação do embargante. Com efeito, consoante disposto no art. 927, III e V, do CPC, os juízes e tribunais observarão “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos” e “os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional”. Não bastasse este entendimento, é preciso consignar que, no caso concreto, apesar de o direito ter sido assegurado no julgamento do Mandado de Segurança 7253/97, a discussão a respeito dos índices de atualização monetária deu-se apenas na fase de execução. Cumpre esclarecer, também, que o trânsito em julgado nos autos dos embargos à execução ocorreu somente em 12/11/2022 (ID 49127573). Ante o exposto, sem mais delongas, nego provimento aos presentes embargos de declaração. Cumpram-se as determinações precedentes (ID 48985341). Intimem-se. Brasília-DF., 13 de setembro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator [1] “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” [2] “Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022”.